Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001404-14.2019.8.07.0014 RECORRENTE: TIAGO DE SOUSA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM SUPERMERCADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. SÚMULA 231 STJ. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP NA FRAÇÃO MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. 2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Para a caracterização do furto famélico, conduta amparada pelo estado de necessidade, é imperiosa a comprovação de que o agente não poderia agir de maneira diversa, encontrando-se em situação extrema de miserabilidade, na qual deve estar em risco a própria sobrevivência, o que não se verifica in casu. 4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual incabível a redução da reprimenda pelo reconhecimento da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. 5. A presença da qualificadora do concurso de pessoas não obsta a concessão do privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP, mas evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço) e o afastamento da aplicação exclusiva da pena de multa. 6. O fato de o delito ter sido perpetrado durante o período de prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que acarreta maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, devendo ser sopesada na aplicação da pena. Precedentes. 7. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal. 5. Apelações criminais conhecidas; negado provimento à apelação de LILIAN AUGUSTA MATOS e CARLOS ALBERTO DE ARAUJO e dado parcial provimento à apelação de TIAGO DE SOUSA ARAUJO. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao não absolver o recorrente desconsiderando a atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância. Acrescenta que o bem subtraído pelo recorrente soma o montante de aproximadamente R$ 180,00 (cento e oitenta reais), é réu primário, não possui nenhuma condenação transitada em julgado, preenchendo, portanto, os requisitos necessários a incidência do mencionado princípio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJAC; b) artigo 65 do Código Penal, porque não foi aplicada a atenuante da confissão espontânea. Afirma ser cabível a aplicação da pena aquém do mínimo legal; c) artigo 155, §2o, do Código Penal, defendendo ser cabível a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que é primário, a coisa furtada foi de pequeno valor e na sequência foi recuperada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5, inciso LVII, da Constituição Federal, quando recrudesceu a pena do recorrente sob a alegação de que ele responde pela prática de crimes semelhantes, mesmo sem o trânsito em julgado. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada contrariedade ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 110/8/2012, concluiu que: “ O critério trifásico de individualização da pena, trazida pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos recorrentes, necessários à aplicação do princípio da insignificância, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e, consoante entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento de recurso especial no tocante à mencionada afronta ao artigo 155, §2o, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "Com efeito, embora a presença da qualificadora do concurso de pessoas não obste a concessão do privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP, evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço) e o afastamento da aplicação exclusiva da pena de multa” (ID 18646002), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo extremo também não merece subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1239156, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023